Tribunal: TJBA
Processo: 8008561-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008561-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOELIA PEREIRA BARROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO

AGRAVADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. RN Nº 63/2003 DA ANS. TEMA 952 E TEMA 1.016 DO STJ. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ETÁRIO A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência contra reajustes anuais por sinistralidade e reajustes por mudança de faixa etária aplicados por entidade fechada de autogestão em plano de saúde coletivo aderido em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em face dos reajustes anuais aplicados em plano coletivo de autogestão; e (ii) estabelecer se os reajustes por mudança de faixa etária, embora formalmente compatíveis com a RN nº 63/2003 da ANS, revelam-se desproporcionais à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação à discriminação do idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, conforme Súmula nº 608 do STJ, devendo a controvérsia ser analisada à luz do Código Civil. 2. Os reajustes anuais em planos coletivos não se submetem aos limites da ANS aplicáveis aos planos individuais, exigindo-se, para sua invalidação, demonstração técnica de descompasso com a variação de custos e a sinistralidade, o que demanda dilação probatória e perícia atuarial. 3. No caso, os reajustes por faixa etária devem observar as balizas da RN nº 63/2003 da ANS e as teses firmadas nos Temas Repetitivos 952 e 1.016 do STJ, inclusive quanto à possibilidade de controle judicial em contratos de autogestão, com fundamento na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na vedação à discriminação do idoso. 4. Embora respeitados os limites matemáticos da RN nº 63/2003, os percentuais de 50% e 33,66% aplicados nos reajustes por faixa etária mostram-se, em juízo de cognição sumária, desproporcionais, em confronto com a jurisprudência consolidada do TJBA, que tem limitado tais reajustes ao patamar de 30%. 5. O perigo de dano decorre do risco de inadimplência e de cancelamento do contrato, com interrupção do acesso aos serviços de saúde pela beneficiária idosa. 6. A medida é reversível, pois eventual diferença poderá ser cobrada em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. Em planos de saúde administrados por entidades de autogestão, não se aplica o CDC, admitindo-se o controle judicial dos reajustes à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. Os reajustes anuais por sinistralidade em planos coletivos não se submetem aos índices da ANS, sendo inviável sua invalidação em sede de tutela provisória sem prova técnica atuarial. 3. O reajuste por mudança de faixa etária, ainda que formalmente compatível com a RN nº 63/2003 da ANS, pode ser limitado judicialmente quando se mostrar desproporcional ou discriminatório ao idoso, sendo razoável a limitação ao patamar de 30%, conforme precedentes”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008561-51.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOELIA PEREIRA BARROS
e como Agravada
CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator